Tribunal: TJMT
Processo: 0003263-33.2009.8.11.0005
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003263-33.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIANA SILVA FRANCA - CPF: 034.470.021-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ademar da Silva Oliveira (APELADO), ADEMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 044.446.744-07 (APELANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), Jheniffer Leiliane de Souza Franca (TERCEIRO INTERESSADO), Em segredo de justiça (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, II, CP) E CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP). PRELIMINAR.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E INCOMPLETUDE DE DILIGÊNCIA.
REJEIÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO (ART. 563, CPP). PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE CONSELHEIRA TUTELAR E POLICIAL MILITAR, E PELO LAUDO PERICIAL INDICANDO ATOS LIBIDINOSOS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DOS ABUSOS COMPROVADA PELA PROVA ORAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PELA SENTENÇA.
PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO REGIME INICIAL FECHADO. ART. 33, § 2º, 'A', DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
condenou
o apelante
pela prática do crime de estupro de vulnerável, qualificado pela relação de autoridade (padrasto) e em continuidade delitiva (ART. 217-A, c/c ART. 226, II, na forma do ART. 71, todos do CÓDIGO PENAL), à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante busca, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da continuidade
delitiva,
a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão, saber se: (I) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de avaliação psicológica na vítima e suposta falha em diligência do Conselho Tutelar; (II) as provas de materialidade e autoria são insuficientes para a condenação, devendo-se aplicar o princípio
in dubio pro reo
; (III) restou comprovada a reiteração delitiva para a manutenção da causa de aumento do ART. 71 do CP
; e (IV) é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

III. Razões de decidir:

(I) A preliminar de cerceamento de defesa é REJEITADA. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências consideradas desnecessárias ou
protelatórias,
como a reiteração de exames na vítima após 11 (onze) anos dos fatos, o que configuraria revitimização. Ademais, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo, conforme exige o ART. 563 do CPP, vigendo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

(II) O pleito absolutório é IMPROCEDENTE. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou "elementos fortemente sugestivos que houve ato libidinoso" (manuseio vulvar e perianal
),
compatíveis com a narrativa da vítima ("esfregava").

(III) A autoria é certa, fundamentada no depoimento especial da vítima, que descreveu coerentemente os abusos e as ameaças
sofridas,
encontrando amparo nos depoimentos judiciais uníssonos da Conselheira Tutelar e do Policial Militar que atenderam a ocorrência.

(IV) Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando harmônica com os demais elementos de
convicção,
conforme Enunciado 10 do IUJ/TJMT. A negativa de autoria do réu restou isolada nos autos.

(V) O pedido de afastamento da continuidade delitiva (ART. 71, CP) não prospera,
pois
,
a prova oral (depoimentos da vítima, da Conselheira Tutelar e do Policial Militar) é inequívoca quanto à reiteração dos abusos ("Um, dois dias
",
"muitas vezes", "frequentemente").

(VI) A defesa carece de interesse recursal quanto à pena-
base,
pois a sentença já a fixou no mínimo legal de 08 (oito) anos.

(VII) Mantida a pena final em patamar superior a 08 (oito) anos (09 anos e 04 meses), a imposição do regime inicial fechado é obrigatória, nos termos do ART. 33, § 2º, alínea 'a', do CÓDIGO PENAL.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso CONHECIDO e, no mérito,
DESPROVIDO
.

Teses de julgamento:

"1. O indeferimento fundamentado de diligências probatórias, como a avaliação psicológica da vítima, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, as considera desnecessárias ou protelatórias, mormente quando a defesa não demonstra o prejuízo efetivo (ART. 563, CPP), aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
."

"2. Nos crimes contra a dignidade sexual, comumente praticados na clandestinidade, a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial sugestivo e pelos depoimentos testemunhais de agentes públicos (Conselheira Tutelar e Policial Militar) colhidos em juízo, constitui prova robusta para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória (Enunciado 10/TJMT)."

"3. O crime de estupro de vulnerável (ART. 217-A, CP) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo o laudo pericial que atesta 'elementos fortemente sugestivos' de tais atos, embora descarte conjunção carnal, prova suficiente da materialidade."

"4. Comprovada pela prova oral a reiteração de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes (local, modo de execução, mesmo agente e vítima), mantém-se a incidência da continuidade delitiva (ART. 71, CP)."

"5. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já o fez."

"6. Fixada a pena final em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, a imposição do regime inicial fechado é obrigatória, nos termos do ART. 33, § 2º, alínea 'a', do CÓDIGO PENAL."

Dispositivos relevantes citados:

CÓDIGO PENAL (CP): ART. 33, § 2º, 'A'; ART. 59; ART. 71; ART. 107; ART. 217-A; ART. 226, II. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP): ART. 563; ART. 577; ART. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no RHC: 189573 GO 2023/0400988-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024.

TJMT, N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
publicado
no DJE 09/02/2022.

TJMT, N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
publicado
no DJE 31/01/2022.

TJMT, N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021,
publicado
no DJE 15/12/2021.

TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, publicado no DJE 18/04/2022.

TJMT, N.U 0003175-40.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022.

TJMT: Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADEMAR DA SILVA OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT (ID 283357389), que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, ante o indeferimento de avaliação psicológica da vítima e a suposta incompletude de diligência determinada ao Conselho Tutelar. No
mérito
, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu o
afastamento da continuidade delitiva
(art. 71, CP), a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões (ID 298089869), o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 300774861) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR
.

A Defesa argui, preliminarmente, a
nulidade do processo por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a realização de "avaliação psicológica" na vítima diligência esta que havia sido sugerida pela médica legista (ID 283354986, pág. 53) e, ademais, não teria esgotado a diligência determinada junto ao Conselho Tutelar de Barra do Bugres.

A preliminar, contudo, deve ser
rejeitada
.

De início, cumpre assinalar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, na esfera de sua discricionariedade e com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as diligências que considerar irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.

No caso concreto, o magistrado de piso não está
adstrito
à mera
sugestão
da médica legista, mormente quando já dispunha de outros elementos de convicção, como o próprio laudo pericial que, embora não conclusivo para conjunção carnal, atestou "elementos fortemente sugestivos que houve ato libidinoso" e a robusta prova oral colhida.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LAUDOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES SUPRIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO ÀS NULIDADES SUSCITADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5.
De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias.
6. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada,
a desnecessidade da confecção de laudos psicológicos das partes, haja vista que os relatos da vítima, dotados de verossimilhança, corroborados pela prova testemunhal colhida, já seriam suficientes para a formação da convicção do julgador a respeito da condenação ou da absolvição
. 7. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 8. In
casu
, os vícios processuais, além de suscitados após o trânsito em julgado da condenação, não vieram acompanhados da demonstração de dano concreto à defesa
. 9. Agravo regimental não provido.
”
(STJ -
AgRg
no RHC: 189573 GO 2023/0400988-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
.

Ademais, a reiteração de exames na vítima, especialmente após um lapso temporal superior a 11 (onze) anos dos fatos, além de se mostrar uma diligência de improvável eficácia, serviria apenas para fomentar a deletéria prática da revitimização da ofendida, o que é rechaçado pelos protocolos atuais de oitiva de vítimas em crimes sexuais.

Quanto à alegada falha na diligência junto ao Conselho Tutelar, verifica-se que o relatório solicitado foi devidamente juntado aos autos, não havendo falar em supressão de prova.

Por fim, e de forma decisiva, a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo efetivo (art. 563, CPP) adveio do indeferimento da perícia psicológica, limitando-se a alegações genéricas. No processo penal vige o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual se da irregularidade não resultar prejuízo concreto para a parte que a alega.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta na denúncia que, no dia 08 de outubro de 2009, no período
noturno, e nos últimos doze meses, na residência da vítima e do denunciado situada no Assentamento da Ema, nesta comarca de Diamantino/MT, ADEMAR SILVA OLIVEIRA, com a finalidade inescrupulosa de saciar sua lascívia e concupiscência, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada
J
.

L
.
d
.
S
.
F
.
, de 07 (sete) anos de idade, conforme laudo de fls. 32/36.

Apurou-se que a mãe da vítima havia sido presa na comarca de
Barra do Bugres, motivo pelo qual Jeniffer passou a morar com seu tio
matern
o
no Assentamento. No dia dos fatos, a vítima, no entanto, encontrava-se na companhia de seu
padrast
o
, quando ele a despiu, tirando também toda sua roupa.

Em seguida, ADEMAR deitou-se com a vítima na cama, colocou um preservativo em seu pênis e o esfregou no corpo da vítima na cama, notadamente na vagina e na região anal
...”

(id.
283354986
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença, condenando o réu, ora apelante, Ademar da Silva Oliveira, pela prática do crime de estupro de vulnerável, qualificado pela relação de autoridade (padrasto) e em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do CP).

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência (ID 283354986, pág. 10-12), pelo Relatório de Ocorrência Policial (ID 283354986, pág. 14), Relatório do Conselho Tutelar (ID 283354993, págs. 46-49) e, notadamente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 283354986, pág. 51-55).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Interrogado em juízo, o
apelante Ademar da Silva Oliveira
negou a prática delitiva, afirmando que já estava separado da genitora da vítima à época dos fatos e não residia com ela, embora confirmasse morar na propriedade do avô da ofendida, Sr. Jacinto. Alegou que a vítima ficava sob os cuidados do tio e desconhecia os motivos da acusação. Mencionou ainda que a mãe da vítima fora presa em Barra do Bugres e que as crianças foram encontradas
"na
respons
a
de um cara lá que chama o tal de doido"
, sugerindo que o abuso poderia ter ocorrido nesse contexto.

Contudo, a tese absolutória apresentada pela defesa mostra-se dissociada do robusto conjunto probatório amealhado aos autos, que confere certeza à autoria e materialidade do delito.

A
vítima J. L. S. F.
, ouvida em juízo por meio de depoimento especial (ID 283354997), embora apresentando a natural dificuldade de verbalização decorrente do trauma e da tenra idade à época dos fatos, foi coerente e assertiva ao descrever o
modus operandi
do apelante.

Confirmou que o padrasto praticava os atos quando estavam sozinhos, narrando o abuso:
"Eu
tava

dormindo numa cama sozinha [...] Aí quando ele levantou da cama [...] ele tirou meu irmão da cama para deitar junto comigo."
Questionada sobre os atos, confirmou que ele
"esfregava"
o
pênis com
preservativo

em seu corpo.

A menor também foi categórica ao afirmar a grave ameaça que sofr
e
u
para assegurar seu silêncio, o que demonstra a clandestinidade e a violência psíquica empregada
. Naquela oportunidade relatou que
:
"Ele falou: 'Se eu contar para alguém, ele ia matar.' [...] só ameaçou eu e meu irmão
"
.
Conforme depoimento:

“
Jheniffer
: Eu
tava
dormindo numa cama sozinha. Dormia eu e meu irmão junto numa cama, mas eu dormia com o pé do meu irmão
pra
cima. Aí quando ele levantou da cama ele perguntou se eu queria ir ao banheiro e eu falei que não
. Aí ele tirou meu irmão da cama
pra
ele deitar junto comigo.
Aí eu saí de mansinho e fui
deitar
numa bolsa que tinha lá. Aí dormia, aí meu irmão acordou e ele viu que
tava
deitado na rede, atrás da casa da minha avó. Só. Juíza:
E aí ele realmente tirou a sua roupa?
Jheniffer
: Sim.

Juíza: Ele também tirou a roupa dele? E aí diz que ele colocou um preservativo e andou esfregando o seu corpo, foi isso mesmo?
Jheniffer
: Foi
!
Juíza: Você chegou a gritar?
Jheniffer
:
Uhum
. Juíza: Quem que
tava
na casa?
Jheniffer
:
Tava
o meu vô e minha
v
ó
. Juíza: E aí eles socorreram imediatamente você, ou não, no dia?
Jheniffer
: Não. Meu vô ouviu, mas ele falou "é marimbondo que mordeu ela". Juíza: Ninguém ouviu?
Jheniffer
: Meu vô ouviu, mas ele falou é marimbondo que mordeu ela. Juíza: Ah, ele falou que era um marimbondo e aí ninguém foi lá
pra
ver?
Jheniffer
: Ninguém. Ele acendeu a luz e aí... Juíza: Aqui diz também que ele fez ameaças
pra
você,
pra
você não procurar....
Jheniffer
: De contar
pra
ninguém. Juíza: Que tipo de ameaças ele fez a você?
Jheniffer
: Ele falou se eu contar
pra
alguém ele ia matar.
Juíza: Matar você ou matar outra pessoa? Ameaçou sua mãe também?
Jheniffer
: Não, só
ameaçu
eu e meu irmão só.

Juíza: Você e seu irmão.
Tá
certo. E aí depois disso ele fez isso várias vezes do mesmo jeito?
Jheniffer
:
Uhum
!
Juíza: Quantos dias mais ou menos?
J
heniffer
: Dois dias. Juíza: E quando é que descobriram tudo que estava sendo feito?
Jheniffer
: Isso eu não sei (...)”

A palavra da vítima, por si só relevante, encontra amparo inafastável nos depoimentos das testemunhas que primeiro tiveram contato com o caso.

Keila Cristina Ferreira Carvalho, Conselheira Tutelar
que realizou o resgate da criança (ID 283356501), prestou depoimento judicial lúcido e detalhado, afirmando que a vítima, ao ser acolhida na viatura, demonstrou alívio e
"já foi contando, narrando todo o fato"
.

A testemunha ratificou, sob o crivo do contraditório, os detalhes do abuso
, dizendo
:
"que ele tirava a roupa dela, né, e parece que pegava um preservativo e colocava preservativo, né, e esfregava, né,
n
o corpo dela
"
. Confirmou, ainda, a ameaça de morte dirigida à vítima e ao seu irmão.

“(...) Aí fomos até lá, onde encontramos a criança primeiro e eu como conselheira,
né
,
que eu era a primeira, o primeiro caso meu,
né
,
desse, eu fui assim imaginando como é que eu ia agir e não precisou nada. A criança já veio, sabe, perguntando pela mãe, que a mãe parece que nesse tempo
tava
presa na barra. Aí ela vê: 'Ah, vocês trouxeram a minha mãe e tal'. Aí nós
não
trouxemos. Aí ela já foi contando, narrando todo
o fato
(...
)
;
Não
, assim que ela entrou no carro
.
Era. Aí conversou,
né
,
com todo mundo, comigo, com os dois policiais que estavam junto.
E aí ela já foi narrando e ela pediu: 'Pelo amor de Deus, me ajudem.'
Ela disse: que ela não podia contar,
né?;

Eh
, não podia contar e que parece que sofria,
ele
ameaçava ela
,
né?;

Se
ela contasse, iria matar o irmãozinho menor
. Então, ela foi narrando e aquilo foi uma surpresa para mim e uma surpresa
pros
policiais também,
né?

Que
na noite de dia 8 para dia 9 havia acontecido. E aí ela foi contando. Não.
Não,
Muitas
vezes. que ele tirava a roupa dela,
né
e
parece que pegava um preservativo e colocava preservativo,
né
;

e esfregava,
né;

n
o
corpo
dela
.

(...)
No
primeiro dia. Sim, ela
tava
assustada. É uma criança assim que
é
...,

a
cho
que precisa
de carinho,
sabe?

Você
vê que ela é uma criança. E aí ela queria. Eu cheguei, eu nunca tinha visto ela, ela já veio no meu colo ali. Ela dormiu, eu
trouxe ela
no braço até aqui. Então você via que era uma criança carente.
(...)
Ah, não sei. Então, tipo, essas coisas assim, no começo ela
tava
aliviada e depois ela voltou, é, assustada,
tá
?

Quando
a gente chegou na casa da tia, assim, aí ela tornava a contar a mesma história.
(...)
Essa é a informação que chegou ao
C
onselho.
A gente quando sai para averiguar sempre tem
de
você chegar lá e não ser verdadeiro
, mas

s
ó que chegando lá não foi preciso nem perguntar. Ela foi narrando.
(...)
porque várias vezes ela repetia a mesma a mesma coisa. Foi. Eu acompanhei. Conversei. Chamado
na hora lá para olhar também.
Ficou constatado que na vagina e anal havia sim
algumas escoriação
de ato libidinoso
.
”

No mesmo sentido foi o depoimento do
Policial Militar
Orlandinho
Macedo
(ID 283356526), que acompanhou a diligência do Conselho Tutelar e confirmou ter ouvido da vítima a narrativa dos abusos e das ameaças, destacando que ela mencionou que o padrasto
"vem frequentemente fazendo besteirinha com
a mesma"
.

Naquela oportunidade relatou ainda que:

“Ela contou o que que ela falou? Ela falou que para nós assim,
ele fazia besteirinha com ela,
né;

na linguagem dela
.
Uhum
. Que fazia besteirinha e que é dentro no quarto onde ele ficava com ela que se ela gritasse
e alguém da família
...
fosse perguntar o que que era, diz que era para ela responder para eles que era abelha, alguma coisa que
tava

picando ela
...

E também
ela falou que
e
le
ameaçava ela
de matar ela e o irmão, um outro irmão que ela tem
, se ela contasse,
né?

E
la falou que era com frequência
;

i
nclusive
na noite anterior que nós fomos efetuar a prisão dele, ela contou que ele tinha feito com ela,
tá
? Ah,
ela falou
que ele tirava o pênis,
inclusive
c
olocava
até camisinha,
né
;
preservativo e parece que
es
f
regava
o pênis nela. Esse tipo de coisa aí que ela contou,
né?
...
”

A
médica legista, Dra. Marisa Soares Mendes
, ouvida em juízo, ratificou as conclusões periciais. Explicou que as lesões avermelhadas eram recentes
("estava vermelho [...] geralmente é recente")
e que a passividade da criança durante o exame ginecológico
("a menina colaborou passivamente [...] É muito difícil você conseguir com criança aceite ficar numa posição dessa sem briga")
era um comportamento atípico que sugeria habituação a manipulações, reforçando a suspeita de abuso pregresso. Embora a defesa questione a
conclusividade
do laudo, a perita foi clara ao afirmar que os achados eram
"altamente sugestivos"
e compatíveis com a narrativa da vítima.

Os depoimentos dos
informantes Jacinto Ferreira França
(avô da vítima), Rosimeire Cristina da Silva (ex-cunhada do réu) e
Josemil
Silva França
(tio da vítima), embora neguem conhecimento direto dos abusos ou relatem bom comportamento anterior do apelante, não possuem o condão de infirmar o robusto acervo probatório contrário ao réu.

A alegação de
Josemil
de que o apelante não estava na residência na noite anterior à prisão contrasta com a narrativa firme da vítima e das testemunhas Keila e
Orlandinho
sobre a ocorrência de abuso recente.

A defesa busca desqualificar a materialidade (ID 294896391, pág. 10), taxando o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 283354986, pág. 51-55) como "inconclusivo". Todavia, o documento é peça de corroboração. A Sra. Perita, embora tenha descartado conjunção carnal, foi explícita ao constatar
"duas
áreas
de contusão na vulva paralelas a uretra, de cor avermelhada"
e
"alteração do trofismo perianal estando as pregas levemente relaxadas"
, concluindo haver
"elementos fortemente sugestivos que houve ato libidinoso"
(manuseio vulvar e perianal) (ID 283354986, pág. 55).

Tais achados técnicos são perfeitamente compatíveis com a narrativa da vítima
("esfregava")
. A ausência de vestígios de conjunção carnal não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), que se consuma com a prática de
qualquer
ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A própria Conselheira Tutelar, que acompanhou o exame, declarou em juízo que
:

"Ficou constatado que na vagina e anal havia sim
algumas

escoriação
de ato libidinoso
"
.

Por fim, a tentativa defensiva de criar um
álibi
, alegando que o apelante não estava com a vítima na data específica de 08/10/2009 (com base em depoimentos extrajudiciais de familiares), não se sustenta.

O acervo probatório judicializado é claro ao indicar que os abusos eram reiterados e ocorriam há meses ("nos últimos doze meses", conforme
a
denúncia;
"muitas vezes"
, segundo a Conselheira Tutelar;
"um
...,
dois dias"
, segundo a vítima).

Nesse cenário, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque as declarações firmes e coerentes
da vítima
são confirmadas pelos depoimentos judiciais das testemunhas
e pelo laudo de exame de corpo de delito
.

Some-se a isto que
os depoimentos da vítima
, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoam em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se a manutenção do édito condenatório, porquanto se coadunam com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra f
irme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, publicado no DJE 18/04/2022).

Conclusivamente, havendo provas robustas da materialidade (Laudo Pericial) e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante (palavra da vítima em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais uníssonos da Conselheira Tutelar e do Policial Militar), tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição.

Do Afastamento da Continuidade Delitiva (Art. 71, CP)

O apelante postula o afastamento da causa de aumento relativa ao crime continuado, ao argumento de que a prova oral, especificamente o relato da vítima, indicaria a ocorrência de "um único suposto episódio" (ID 294896391, pág. 21).

A tese, contudo, não se sustenta.

O artigo 71,
caput
, do Código Penal exige, para sua configuração, a pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No caso vertente, o conjunto probatório judicializado é inequívoco quanto à reiteração dos abusos.

A vítima J. L. S. F., ao ser inquirida em juízo (ID 283354997), confirmou que os atos libidinosos não foram isolados, estimando que ocorreram por

"Um
...
, dois dias"
.

De forma ainda mais robusta, a testemunha Keila Cristina Ferreira Carvalho (Conselheira Tutelar), que primeiro acolheu a ofendida após a denúncia, foi categórica em seu depoimento judicial (ID 283356501) ao afirmar que a menor relatou que os abusos (despir a vítima, usar preservativo e
"esfregar"

o pênis
pelo corpo) ocorr
er
am
"muitas vezes"
.

No mesmo sentido, o Policial Militar
Orlandinho
Macedo (ID 283356526) declarou que a vítima lhes disse que o padrasto
"
vem frequentemente fazendo besteirinha com
a mesma"
.

Comprovada a pluralidade de condutas (no mínimo duas), praticadas pelo mesmo agente (padrasto), contra a mesma vítima (enteada), no mesmo local (residência da família) e com o mesmo modo de execução (atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante ameaça), a incidência da continuidade delitiva é medida de rigor.

A sentença, aliás, aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto) (ID 283357389, pág. 10), em estrita observância à jurisprudência pátria para o caso de duas infrações, não merecendo qualquer reparo.

Da Pena-Base e do Regime Prisional

O apelante requer, genericamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime para o semiaberto (ID 294896391, pág. 22).

Ambos os pedidos carecem de amparo.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a
pena-base no mínimo legal
, estabelecendo-a em 08 (oito) anos de reclusão (ID 283357389, pág. 9).

Desta forma, a defesa carece de interesse recursal no tocante à pena-base, que já se encontra em seu menor patamar.

Mantida a pena final em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em decorrência da continuidade delitiva,

sendo o
patamar superior a 8 (oito) anos, a imposição do regime inicial
fechado
é obrigatória, conforme a regra do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

O artigo supracitado estabelece que
o condenado a pena superior a oito anos deverá iniciar o cumprimento em regime fechado
, salvo hipóteses excepcionais, que, no presente caso, não se fazem presentes. O pedido defensivo de mitigação do regime deve ser afastado, pois
não há qualquer circunstância
excepcional que autorize o abrandamento da execução da pena, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes praticados.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:
“Sendo a pena corpórea final superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, obrigatoriamente será o fechado.”
(N.U 0003175-40.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025